Tribunal: TJDFT
Processo: 0006948-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Recurso conhecido e não provido.